Tribunal: TJDFT
Processo: 0746160-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0746160-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THAIS SILVA DE LIMA IMPETRANTE: MARIANA SOARES PINTO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARIANA SOARES PINTO DA SILVA, advogado constituído, com OAB/RS no 110.812, em favor de THAIS SILVA DE LIMA, presa desde 29/8/2024 e denunciada pela suposta prática dos delitos descritos artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, artigo 158, §1o, na forma do art. 29, caput, ambos do Código Penal e artigo 1o, caput e §1o, inciso II e §4o, da Lei no 9.613/1998, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Ceilândia/DF que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 251/255). Alega a impetrante, preliminarmente, que o termo de destituição/renúncia das antigas patronas da paciente nos autos principais foi datado de 4 de outubro de 2024 e confirmado pelo juízo em 10 de outubro de 2024, razão pela qual requer a baixa do Habeas Corpus no 0741128-50.2024.8.07.0000, eis que impetrado por advogada que não possui mais poderes de atuação em nome da paciente. Sustenta a impetrante que as acusações direcionadas à paciente não condizem com a verdade, o que já foi mencionado na resposta à acusação devidamente apresentada. Nesse contexto, narra que a paciente cedeu a sua conta bancária para um namorado efetuar alguns depósitos, acreditando na palavra do namorado de que ele teria feito alguns serviços de marcenaria e não tinha conta bancária em seu nome para receber os pagamentos. Desse modo, alega que “jamais forneceu os seus dados pessoais para o registro de um número telefônico, desconhecendo assim qualquer atividade ilícita sob mais este meio de utilização”. Por sua vez, sustenta que a paciente é jovem, primária, trabalhadora e mãe de 03 (três) filhos, sendo um menor de 12 (doze) anos que necessita de apoio familiar no processo de alfabetização, conforme parecer da escola onde estuda. Neste prisma, argumenta que a paciente possui o direito à prisão domiciliar. Requerem, com isso, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar à paciente e a baixa do Habeas Corpus sob número, 0741128-50.2024.8.07.000. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que também foi impetrado em favor do paciente, o HBC no 0741128-50.2024.8.07.000., contra a decisão que decretou a prisão preventiva pela prática dos fatos ora em exame. Naquela oportunidade, os impetrantes alegaram que: os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se faziam presentes e que a paciente possuía o direito à prisão domiciliar, pois é mãe de 03 (três) filhos menores, sendo uma criança de 08 (oito) anos. Destaca-se que o pleito liminar requerido no Habeas Corpus no 0741128-50.2024.8.07.000 restou indeferido em 30/9/2024, as informações da autoridade coatora e o parecer da d. Procuradora de Justiça já foram apresentadas e os autos encontra-se aguardando julgamento na 36a Plenária Virtual, com encerramento previsto para o dia 14/11/2024. Analisando situação semelhante, o col. Supremo Tribunal Federal já decidiu que “É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. (HC 179462, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 23-02-2021 PUBLIC 24-02-2021). Na presente hipótese, apesar de impetrado por novos advogados em patrocínio da paciente, inexistem novos elementos além daqueles já veiculados no HBC 0741128-50.2024.8.07.000. Ademais, também não consta pedido de desistência formulado nos autos do referido writ impetrado anteriormente. Desse modo, verificada a ocorrência de litispendência, pressuposto processual negativo, a inadmissão do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 29 de outubro de 2024 11:03:50. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora